Tribunal: TJES
Processo: 0000050-90.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-90.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS MAGNAGO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000050-90.2020.8.08.0013

APTE:
MARCOS MAGNAGO

A
PDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. BAIXA DO GRAVAME PELO PRÓPRIO CREDOR. AUSÊNCIA DE MORA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Marcos Magnago
contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, convalidando liminar anteriormente deferida. O apelante sustenta que o contrato de financiamento do veículo fora quitado em maio de 2019 e que a instituição financeira deveria tê-lo notificado sobre a realização de leilão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a quitação do contrato e a baixa do gravame pela instituição financeira afastam a caracterização da mora do devedor;
(ii) estabelecer se, diante da quitação anterior ao ajuizamento da ação, há ausência de interesse processual na ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova do pagamento é documental, incumbindo ao devedor comprovar a quitação por meio de recibo regular, nos termos do
art. 319 do Código Civil
, segundo o qual o devedor tem direito à quitação e pode reter o pagamento enquanto não lhe for concedida.

De acordo com a
Resolução CONTRAN nº 320/2009
, cabe exclusivamente à instituição financeira informar eletronicamente ao órgão de trânsito a quitação do contrato e providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de dez dias.

A
Resolução CONTRAN nº 689/2017
, em seu art. 16, reforça que, uma vez comunicada a quitação pela instituição credora, o órgão de trânsito deve promover automaticamente a baixa do gravame, sem ônus ao devedor.

A existência de baixa do gravame em 02/05/2019, informada pelo próprio Banco Bradesco S.A., comprova a quitação do contrato antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, proposta em 09/01/2020.

A parcela indicada como inadimplida tinha vencimento posterior à baixa da alienação fiduciária, não havendo prova de novação ou continuidade da obrigação, o que descaracteriza a mora — requisito essencial para a ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei nº 911/1969
.

A posterior venda do veículo a terceiro de boa-fé e a ausência de pendências junto ao DETRAN confirmam a inexistência de vínculo contratual entre as partes no momento da propositura da ação.

Configura-se, portanto, a ausência de interesse processual da instituição financeira, que ajuizou demanda sem relação jurídica vigente, devendo ser reconhecida a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, com inversão dos ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa do gravame informada pela própria instituição financeira comprova a quitação do contrato e afasta a caracterização da mora do devedor.

A quitação anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão revela ausência de interesse processual do credor.

Ajuizada a ação após a extinção do vínculo contratual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CC
, art. 319;
CPC
, art. 485, VI;
Decreto-Lei nº 911/1969
, art. 3º, § 6º;
Resoluções CONTRAN nº 320/2009
, arts. 7º a 9º, e
nº 689/2017
, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000050-90.2020.8.08.0013

APTE:
MARCOS MAGNAGO

A
PDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCOS MAGNAGO
, eis que irresignado com a
sentença
digitalizada às p.37/45 (vol.7) que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
convalidando a liminar ao seu tempo deferida.

Nas suas razões (
p.55/65
),
em síntese,
s
ustenta o recorrente
que o contrato foi quitado em maio de 2019, não ocorrendo inadimplência, e que deveria a Apelada notificá-lo da data da realização do leilão.

Entendo que com razão o Apelante.

Não se descura que o
direito de crédito materializa-se no documento, necessário o devedor ao efetuar o pagamento guardar recibo de quitação.

A prova do pagamento é realizada mediante a apresentação de recibos de quitação, tratando-se prova essencialmente documental,
caso contrário, a
presunção é a de que não houve o pagamento, pois, a regra dominante em relação ao tema é a de que este não se presume; ao contrário, prova-se pela regular quitação fornecida pelo credor, a teor do disposto no artigo 319 do Código Civil :
"Art. 319 - O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada”

No caso, d
e acordo com o artigo 7º da Resolução do Contran nº 320/2009 que trata da questão:
“Art. 7º. O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados”
.

Ademais, no seu
Art. 8º,
estabelece que

“Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.”

Decorre, ainda, da mencionada resolução - artigo 9º:
”Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação de baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de dez dias”.

Não bastasse, consoante dispõe o artigo 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN,
“
Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.”

Assim, dos normativos acima, cabe unicamente à instituição financeira informar ao órgão de trânsito a quitação das obrigações do devedor para permitir a baixa da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor, no âmbito do contrato que originou o gravame.

No caso dos autos,
a despeito da ausência de juntada pelo Apelante/Requerido de recibo de quitação ou de carta de anuência, comprovou-se o
“Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por BCO BRADESCO S.A em 02/05/2019 às 09h07min para MARCOS MAGNAGO”.

Esta demanda foi ajuizada na data de 09/01/2020, ou seja, aproximadamente oito (08) meses após
a baixa do gravame da alienação fiduciária,
o que, a meu sentir, revela que o contrato estaria quitado antes mesmo do ajuizamento da demanda.

A reforçar,
o débito ensejador do manejo desta ação de busca a apreensão, como relatado na petição inicial, foi a parcela vencida na data de 14/08/2019, ou seja, posterior a baixa da alienação fiduciária, não ocorrendo prova de novação ou de outra forma de modificação do negócio jurídico,
bem como de
obrigação, a revelar continuidade do enlace entre as partes litigantes nesta demanda.

Ademais,
na data de 07/07/2020, inclusive com a emissão do CRLV na data de 17/07/2020, o automóvel objeto da demanda foi adquirido por Livia dos Santos Nicoli, não constando naquela data nenhuma pendência no Detran e, consignado, como proprietário anterior, o próprio apelante
(otimizado 5; p.33/35)

E não só. A
instituição financeira apelada não comprovou, que não a quitação do contrato, outro motivo p
a
ra retirada do gravame,
bem como, através da petição digitalizada às p.45/49 (vol.6), requereu a desistência da demanda informando que o veículo foi leiloado em agosto de 2020, ou seja, posteriormente a sua aquisição por
Livia dos Santos Nicoli,
o que comprova que não mais existia relação contratual com o Apelante
quando do exercício do direito de ação.

Assim, a quitação e a normalização da relação contratual antes do ajuizamento da demanda, com a baixa do gravame, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, demonstrando o comportamento contraditório da instituição financeira, motivo pelo
qual
é caso de manifesta ausência de interesse processual, impondo-se a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Por fim, considerando que o próprio apelante sustentou que vendeu o automóvel após a quitação do contrato, descabe sua devolução ou aplicação da multa prevista no §6º do art.3º do Dec.Lei 911/1969.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, de forma, assim, a extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.